Tribunal: TJSP
Processo: 2049176-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU e taxas de remoção de lixo e de bombeiro dos exercícios de 2013 a 2016 - Município de Ferraz de Vasconcelos - Ação ajuizada em 20/12/2017 – Insurgência contra decisão que julgou improcedente o incidente processual afastando as alegações de nulidade das CDA's, imunidade e impenhorabilidade do imóvel tributado. 1)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU e taxas de remoção de lixo e de bombeiro dos exercícios de 2013 a 2016 - Município de Ferraz de Vasconcelos - Ação ajuizada em 20/12/2017 – Insurgência contra decisão que julgou improcedente o incidente processual afastando as alegações de nulidade das CDA's, imunidade e impenhorabilidade do imóvel tributado. 1) Nulidade das CDA's - Inocorrência - Títulos executivos que preenchem os requisitos dos artigos 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida. 2) Imunidade - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Imóvel penhorável - Submissão ao regime comum das sociedades em geral para a cobrança de débitos – Possibilidade de constrição de bens, excetuados aqueles diretamente vinculados ao serviço público prestado – Precedentes do STJ. 3) Taxa de remoção de lixo – Taxa de coleta e remoção de lixo - Constitucionalidade da cobrança reconhecida pelo STF – Legalidade na cobrança – Presença dos requisitos da divisibilidade e especificidade – Entendimento da Súmula Vinculante no 19 e dos artigos 145, II e § 2o, da CF e 77 e 79 do CTN. 4) Taxa de bombeiro - Inconstitucionalidade da cobrança pelos municípios reconhecida pelo STF no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16) - Modulação dos efeitos da tese a partir de 01/08/2017 – Ação ajuizada em 20/12/2017 - Impossibilidade de cobrança da exação – Decisão parcialmente reformada – Agravo parcialmente provido.